Tribunal: STF
Processo: HC 258388
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-13
Data de publicação: 2025-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 986.502/PR, submetido à relatoria do Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (Desembargador convocado do TJRS). 



    Consta dos autos que o paciente, denunciado pela prática do crime de estupro de vulnerável — por duas vezes —, foi absolvido pelo Juízo de primeira instância, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. 



    O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná deu provimento ao apelo do Ministério Público para condená-lo à pena de 12 anos de reclusão, em regime fechado, pelo delito descrito na denúncia. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido pelo Ministro relator, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA REFORMADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. CONDENAÇÃO FUNDADA NA PALAVRA DA VÍTIMA, CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    [...]



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. O habeas corpus não se destina ao reexame de provas, sendo inadmissível quando o pleito exige análise aprofundada do acervo fático probatório, especialmente quando as instâncias ordinárias, de forma fundamentada, reconhecem a suficiência das provas para a condenação. 



    4. O Tribunal de origem fundamentou a condenação na palavra da vítima, corroborada por depoimentos de testemunhas, declarações da diretora e de profissionais da educação, além de parecer técnico psicológico que atestou a veracidade e firmeza dos relatos da criança, colhidos em juízo. 



    5. A narrativa da vítima se manteve coesa e foi confirmada em diferentes momentos e por diversos atores sociais, afastando a tese de ausência de provas ou existência de dúvida razoável quanto à autoria. 



    IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: “o cotejo das provas que foram produzidas, inicialmente na fase inquisitorial e em seguida na instrução criminal no processo de origem, confirmaram que inexiste produção probatória suficiente para a condenação do Paciente pelos supostos abusos sexuais”. Ao final, requer a concessão da ordem “para que a sentença de primeiro grau seja reestabelecida com a absolvição do Paciente do crime previsto no art. 217-A do CP, haja vista a insuficiência probatória”.



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça, na trilha do que foi decidido pelo Tribunal estadual, manteve a condenação do paciente pela prática do crime de estupro de vulnerável, sob os seguintes fundamentos: 



    Consoante já ressaltado na decisão agravada, o Tribunal de origem assim considerou em sede de apelação, no tocante à existência de provas suficientes para a condenação: 



    Inicialmente, registre-se que a materialidade do crime restou suficientemente demonstrada pela portaria (mov. 1.3), boletim de ocorrência nº 2018 /1060435 (mov. 1.4), laudo/relatório psicológico (mov. 63.1), bem como pelos depoimentos colhidos nas fases inquisitorial e judicial. 



    No que tange à autoria delitiva, esta é conclusiva e incide sobre a pessoa do réu, conforme se depreende dos elementos de convicção amealhados aos autos.



    [...] 



    Diante desse contexto fático-probatório exposto nos autos, constata-se que comporta acolhimento o pleito condenatório sustentado pelo Parquet quanto ao crime de estupro de vulnerável narrado na exordial acusatória. 



    Veja-se, portanto, que a versão apresentada pela vítima no sentindo de que o réu praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal nela, está amparada pela prova oral e parecer técnico psicológico. 



    A genitora da vítima esclareceu que soube dos fatos delituosos por meio da escola, a qual continha projetos no intuito de preservação de si próprio, sendo que numa das dinâmicas propostas A. J. C. L fez um desenho e pintou de uma cor partes que sabia onde não podiam passar a mão, colorindo os seios e as partes íntimas. Na sequência da dinâmica proposta, a infante pintou de outra cor as partes que alguém já havia passado a mão e, novamente, coloriu as partes íntimas.



    Diante dos fatos, a instituição de ensino chamou os pais da infante para informá-los acerca do ocorrido, oportunidade em que mãe a indagou se ela tinha certeza do que havia acontecido e, inclusive, a advertindo de que isso não é algo que se invente, mesmo assim, A. J. C. L. chorou e reafirmou os fatos ora tratados. 



    Tais fatos foram corroborados pela diretora da instituição de ensino, a qual asseverou que a própria vítima lhe reafirmou os fatos delituosos, inclusive, delineando que o agressor entrava pela janela do quarto para perpetrar os atos libidinosos, certificando, ainda, que a infante quando lhe relatou os fatos apresentou aflição e angustia, fato que ensejou a escola a chamar os pais. Oportunidade em que a infante novamente reafirmou tudo para os pais e, chorando, abraçou a diretora lhe pedindo que os fatos não voltassem a acontecer.



    A secretaria de educação há época dos fatos expôs que a dinâmica proposta, onde o delito sexual foi descoberto, fazia parte do projeto RONDON e, constatado que A. J. C. L. poderia ter sido vítima do crime ora tratado, decidiu em conjunto a instituição de ensino acionar o Ministério Público. 



    Corroborando toda essa narrativa delituosa sexual, A. J. C. L., outra vez, reafirmou todo o ocorrido para a psicóloga, a qual, inquirida em juízo, expôs que a infante lhe relatou tudo com muita firmeza e, fazendo as mesmas perguntas de formas diferente, A. J. C. L. repetia tudo, respondendo de maneira livre, séria e, inclusive, bastante abalada chorando muito. 



    O relato da psicóloga é verídico, pois essas circunstâncias sentimentais se fazem presente na oitiva da vítima (mov. 65.2), onde, além do fora relato pela psicóloga, é plenamente possível enxergar o pavor que A. J. C. L. sente do seu tio, expondo medo dele matar sua mãe e chorando muito, evidenciando que, de fato, foi vítima do crime ora tratado por parte do réu, esclarecendo tal ilícito com riqueza de detalhes e sem apresentar nenhum tipo de falsa memória, conforme consignado no parecer técnico psicológico (mov. 63.1). 



    Nota-se que a vítima relatou espontaneamente a mesma versão de forma segura em todas as oportunidades que obteve para expor, tendo suas palavras corroboradas pelas testemunhas compromissadas e pelo laudo técnico, sem apresentar qualquer tipo de fantasia ou motivo para incriminar falsamente seu tio. 



    Neste ponto, como bem pontuado pela Douta Procuradoria-Geral de Justiça, é demasiado exigir de uma criança a correção de todas as informações que lhe passassem, como por exemplo, a diferenciação de um muro e uma cerca. 



    E, inobstante as circunstâncias periféricas apresentadas pelos informantes mencionados alhures, é de se ressaltar que se tratam de pessoas descompromissadas em virtude da aproximação com o réu e suas declarações não possuem o condão de invalidar a palavra da vítima, a qual, como exaustivamente evidenciado, apresentou versão em consonância com o conjunto probatório. 



    [...] 



    Sob esse cenário, data máxima vênia, contrariamente ao entendimento do nobre julgador, tem-se que a condenação do réu seria medida a ser positivada na sentença, visto que o conjunto probatório possui provas robustas e convincentes que afastam a incidência do princípio constitucional do in dubio pro reo. 



    Sendo assim, diante da absoluta consistência da versão apresentada pela vítima que vai ao encontro do conjunto probatório, conforme exaustivamente expendido, não há como manter a sentença absolutória.



    Como se observa, o Tribunal de origem fundamentou a condenação na palavra da vítima, corroborada por depoimentos de testemunhas, declarações da diretora e de profissionais da educação, além de parecer técnico psicológico que atestou a veracidade e firmeza dos relatos da criança, colhidos em juízo.



    Assim, não há como afastar a necessidade de reexame fático-probatório para desconstituir a condenação, considerando as provas produzidas no curso do processo.



    Como se vê, as instâncias ordinárias concluíram pela suficiência do espectro de provas que embasou a condenação. 



    Sendo esse o quadro, qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria, igualmente, minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual (cf. HC 159624 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/10/2018; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016).



    Habeas Corpus é “ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134985 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). É da competência da instância ordinária, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados (v.g, entre outros, HC 94730, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; RHC 112583, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; HC 112254, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 17/12/2012). 



    A jurisprudência desta CORTE também possui entendimento no sentido de que “é inviável o habeas corpus quando ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118912 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). No mesmo sentido: HC 162122 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 29/10/2018; HC 117252 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/9/2013; HC 115609, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1/4/2013; HC 93368, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 25/8/2011. 



    Diante desse quadro, em que, por um lado, demarcada a impossibilidade de revolvimento probatório nesta via processual, e, por outro, tendo em conta que a matéria foi amplamente examinada e decidida em sede própria (primeira e segunda instâncias), não vislumbro constrangimento ilegal a sanar. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de julho de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente